Tribunal: TJPA
Processo: 0819496-15.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0819496-15.2023.8.14.0000

REQUERENTE: ANA LUCIA DE NAZARE PEREIRA

REQUERIDO: 1 VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº:
0819486-15.2022.8.14.0000

REQUERENTE:
ANA LÚCIA DE NAZARÉ PEREIRA (ADV. MARCO ANTÔNIO PINA DE ARAÚJO – OAB/PA 10.781)

REQUERIDO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCESSO DE ORIGEM:
0002721-85.2001.8.14.0401

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO
__________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. AUTORIA COMPROVADA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA ALTERADA. AÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
da revisão criminal, e, no mérito, pelo
parcial provimento
da ação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
proposta em favor de
ANA LÚCIA DE NAZARÉ PEREIRA
, em face de sentença condenatória expedida nos autos do processo de n° 0002721-85.2001.8.14.0401 – que tramitou perante a 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA; e acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Penal do TJPA.

Em
04 de março de 2010
a revisionanda foi condenada à pena de
18 (dezoito) anos de reclusão
, pelo cometimento do crime de
homicídio qualificado
(sentença no ID 17397092).

Consta dos autos do processo nº 0002721-85.2001.8.14.0401 que o Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri, na data do dia 03/03/2010, entendeu que a revisionanda cometeu o crime de homicídio qualificado, do art. 121, §2º, I c/c art. 29, todos do Código Penal Brasileiro, colocando-a como autora intelectual de fato criminoso que vitimou o ex companheiro, Lázaro Benedito Alves Martins (doc quesitos e sentença júri 17. 00027212920018140401 VOL 9 parte 0033.pdf).

– Petição inicial de Revisão Criminal

Como
argumentos para o provimento da ação revisional
, narra a defesa:

1)
o MPPA usou prova falsa no plenário do júri para convencer os jurados a condenar Ana Lúcia;

2)
a testemunha de acusação que poderia absolver Ana Lúcia foi processada pelo crime de falso testemunho e absolvida;

3)
Ana Lúcia foi processada exclusivamente por testemunhos indiretos, formados por pessoas interessadas (familiares da vítima) em excluir Ana Lúcia da sucessão do seu ex-companheiro (vítima).

Se observa, com isso, que o júri popular e o MPPA cometeram erros insanáveis:

1)
utilizar o depoimento falso em pleno Júri como argumento para condenar Ana Lúcia de Nazaré Pereira;

2)
dizer ao júri que a testemunha de acusação Nelma do Socorro Cavalcante Pinto, que não confirmou depoimento acusatório de Ana Lucia, estaria mentindo em plenário, acusação esta que foi absolvida no processo de falso testemunho;

3)
processar Ana Lúcia com base em depoimentos indiretos de informantes e testemunhas (hearsay testimony), prática vedada pelo STJ.

– Petição inicial de Revisão Criminal

Refere, de igual modo, ter sido utilizado como fundamento da sentença o depoimento prestado em sede policial pela testemunha Nelma do Socorro Cavalcante Pinto – conhecidamente dissociado da verdade.

Ademais, na dosimetria realizada pelo magistrado de primeiro grau teriam sido utilizadas circunstâncias inerentes ao tipo penal imputado.

Em sede de pedidos, requer:
(i)
seja anulado o julgamento em razão da utilização de depoimento conhecidamente falso como fundamento da condenação e de
(ii)
testemunhos indiretos, prestados por terceiros interessados na exclusão da revisionanda da sucessão da vítima.

Subsidiariamente,
(iii)
pleiteia a reforma da dosimetria da pena aplicada.

A liminar foi negada no ID 17507001.

Parecer ministerial pelo não conhecimento da revisão criminal no ID 17934883.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

I - DO PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO

No que tange o pleito principal, o argumento defensivo é de que a revisionanda
ANA LÚCIA
foi condenada exclusivamente com fundamento em um depoimento que posteriormente fora desmentido pela própria justiça.

Que a testemunha Nelma do Socorro C. Pinto, em seu primeiro depoimento durante o inquérito policial, forneceu uma versão dos fatos que
incriminava

ANA LÚCIA
.

Que, em plenário do Tribunal do Júri, essa mesma testemunha
mudou a sua versão, inocentando
ANA LÚCIA
, e que, por isso, tornou-se ré por falso testemunho.

Que posteriormente a testemunha Nelma foi inocentada da acusação, o que tornaria incompatível, em sede de Revisão Criminal, manter a condenação em face de
ANA LÚCIA
, haja vista que a testemunha processada por falso testemunho ao fornecer a versão que inocentou a revisionanda foi absolvida – o que demonstraria, então, que o depoimento que inocentou
ANA LÚCIA
é verdadeiro.

Neste ponto, é necessária uma análise detida de toda a instrução – especialmente os depoimentos prestados na fase de inquérito, a denúncia, os depoimentos prestados ao juízo de primeiro grau e a documentação concernente ao procedimento no Tribunal do Júri.

Da decisão de
rejeição da denúncia
e declaração de extinção da punibilidade de Nelma do Socorro Cavalcante Pinto ante o crime de falso testemunho (ID 17397102, p. 10), registro:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em 16/09/2010, apresentou denúncia contra NELMA DO SOCORRO CAVALCANTE PINTO alegando que a mesma, no dia 03/03/2010, prestou falso testemunho em audiência no Salão do Tribunal do Júri do Estado do Pará.

Segundo a denúncia, a acusada disse não ter prestado declarações aos Delegados Waldir Freire e Edilberto, no entanto, que foi convidada por um policial desconhecido a assinar um termo de declarações que a mesma nunca havia prestado, mas que, devido ao nervosismo e tensão da situação, a acusada acabou por assinar. Segundo o Ministério Público, constata-se, mediante os fatos relatados e os documentos encaminhados à Justiça, onde constam os depoimentos da acusada, nos quais nega as declarações prestadas e assinadas por ela na mesma Delegacia de Polícia Civil, ter-se caracterizado o crime de falso testemunho.

(...) Pelo que se depreende dos autos, se a acusada prestou falso testemunho, isto ocorreu em 22/03/2002, quando está registrado seu depoimento perante a Autoridade Policial. No plenário do Tribunal do Júri, em vez de prestar falso testemunho, a acusada fez, isto sim, a retratação daquele primeiro testemunho prestado em sede de inquérito policial. Deve ser ressaltado, ainda, que a acusada, inclusive, diz não ter prestado os depoimentos que constam no inquérito policial. Embora admita tê-los assinado. Admitamos que o fato de ela ter assinado termo de declarações que prestou caracterize o crime de falso testemunho. Entretanto, o fato de ter esclarecido a verdade do que aconteceu no Plenário do Tribunal do Júri caracteriza uma retratação plena.

Uma vez consumado o crime de falso testemunho, nada obsta a propositura da ação penal. Entretanto, uma vez sobrevindo oportuna retratação, conforme descrito no §2° do art.

342, o fato deixa de ser punível se, antes da sentença do processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade, extingue-se a punibilidade, deixando de existir o jus puniendi do estado.

(...) Ante o exposto, REJEITO A DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA E DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE com base no art. 107, VI do CPB.

Da individualização da conduta da revisionanda na
denúncia
, registro:

1- ANA LÚCIA DE NAZARÉ PEREIRA “JAPONESA” (AUTORA INTELECTUAL), infringiu as disposições do art. 121, §2°, inciso I do CP, vez que mandou matar a vítima LÁZARO BENEDITO ALVES MARTINS “T.J.” por vingança (motivo torpe), tendo em vista que estava querendo separar-se da acusada, para conviver com uma pessoa mais jovem, e poderia ficar em situação financeira difícil, e perder a banca do jogo, e estar a vítima passando os bens que estavam em nome da acusada, para seus filhos do primeiro relacionamento e mediante paga é o chamado homicídio mercenário, que o agente pratica por meio de pagamento, no caso segundo os autos a denunciada disponibilizou R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para as compras das motos e mais R$70.000,00 (setenta mil reais), três dias após o crime, para os seus executores e partícipes.

– Denúncia, ID 17397091.

Verifica-se que a absolvição da testemunha Nelma do Socorro C. Pinto não diz respeito ao teor das declarações por ela prestadas, mas sim à sua não-punibilidade em razão da retratação oportuna. Não há juízo de valor, portanto, sobre um fato ou outro por ela relatado, razão pela qual a alegação da defesa da ora revisionanda quanto ao reconhecimento de sua inocência não é capaz de prosperar.

Ademais, não se trata de prova única da autoria delitiva de
ANA LÚCIA
, senão vejamos:

Esclarecem os autos que a vítima estava com o propósito de separar-se da denunciada
ANA LÚCIA DE NAZARÉ PEREIRA
, no mês de dezembro de 2000, tendo em vista que estava tendo um outro relacionamento amoroso com VANESSA SILVA SANTOS, à época com 15 anos, com quem pretendia conviver, depois separação de
ANA LÚCIA
; inclusive
ANA LÚCIA
e LÁZARO já nem dormiam mais na mesma cama, e estaria passando todos os seus bens e contas bancárias em nome de
ANA LÚCIA
para seus filhos de 14, 12 e 10 anos, do primeiro relacionamento, haja vista que com
ANA LÚCIA
teve um filho, ALLISON LUANN.

Com a decisão da vítima em separar-se de
ANA LÚCIA
, e esta ser trocada por outra mulher mais jovem, e diante da separação iminente, a mesma ficaria em situação financeira difícil, provavelmente sem a banca do jogo.

Diante dessas duas situações iminentes para
ANA LÚCIA
, fez com que a denunciada tramasse, juntamente com BENEDITO TADEU GALVÃO LISBOA, a morte da vítima, vez que TADEU teria tido um envolvimento amoroso com
ANA LÚCIA
, antes desta ir morar com T.J., primeiramente na condição de empregada doméstica e posteriormente como convivente de LÁZARO.

O denunciado BENEDITO TADEU, por sua vez, não ficara nada satisfeito com a intromissão de LÁZARO nos negócios dele sobre a sigla Bonanza, conforme já relatado acima.

(...) Além do fato de que a vítima LÁZARO "T.J." e
ANA LÚCIA
, discutiram dias antes do crime, oportunidade em que a denunciada ANA LÚCIA queria matar LÁZARO com um revólver que se encontrava na agência, inclusive pedindo a arma de fogo para JOSÉ SABINO CORRÊA FILHO, CB-PM SABINO que era segurança da vítima, porém, este não concordou.

(...) Segundo os autos, EDNA MARIA GOMES DA CRUZ, "BONECA" e A
NA LÚCIA
, dias antes do crime, estiveram no bairro da Terra Firme, acompanhadas de CONSTÀNCIO, em um veículo Gol, branco, com a finalidade de contatar com MÁRCIO SOUZA DE SOUZA "CHACAL", que fazia parte da quadrilha de GERSON "MILO", DEDEO, JAIRO DOS SANTOS "NEGÃO", ADRIANO "THUNDERCAT", a fim de executarem a vítima, que de acordo com os autos, foi GERSON DE OLIVEIRA BRITO "MILO", o executor, em companhia de uma outra pessoa.

(...) Afirma ainda MARCELO ALVES MARTINS, que TADEU lhe falou com raiva da vítima T.J., e chorando, por ter perdido uma agência do jogo do Bicho (Bonanza - que pertencia a DUCA), dizendo que não sabia porque T.J. o perseguia, se o inimigo (a denunciada
ANA LÚCIA
) dormia com ele^ e não sabia, e que T.J. não perderia por esperar (AMEAÇA DE MORTE).

(...) Outro fato estranho narrado nos autos, é de que a denunciada
ANA LÚCIA
sempre concordava que os filhos da vítima fossem jogar bola à noite, em alguns dias da semana, porém, estranhamente ou coincidentemente, no dia do fato delituoso, foram proibidos de sair.

(...) Outro fato intrigante em relação a CLEBER CAVALCANTI, é que na véspera do crime, recebeu 10 (dez) ligações da denunciada
ANA LÚCIA
, apesar desta afirmar em seu depoimento as fis. 25 a 28, que "nunca foi ligada ao trabalho feito por seu companheiro...". Mais adiante, "voltando a repetir que não tinha e não tem nenhum envolvimento com o jogo do bicho". Se não tinha nenhuma ligação com o jogo do bicho, por que razão ligou tanto para CLEBER que era agenciador e motorista da vítima?

(...)

A vítima foi atingida por 07 (sete) projéteis de arma de fogo, pistola calibre 9 mm, e não estava embriagada, vez que o laudo refere que foram encontrados 0,40 gramas de álcool por litro de sangue, não justificando embriaguez. LÁZARO, chegou a ser encaminhado ainda com vida ao Hospital da Beneficiente Portuguesa, e naquela casa de saúde, antes de morrer, afirmou para MARIVALDO DE NAZARÉ MARTINS, seu sobrinho, fl. 227, (textuais) Vol ELA QUEM MANDOU ME MATAR" "
ANA
".

(...) A testemunha GREICE, afirma, fl. 300, que ocorreu uma discussão entre esta e ELANE, sobrinha de
ANA LÚCIA
(mandante), quando ELLANE afirmou que
ANA LÚCIA
havia mesmo mandado matar T.J. (LÁZARO), e que seus parentes (de GREICE), nada podiam fazer, de vez que não tinham nada.

(...) Por fim, se deve observar, que pelo detalhamento das contas telefônicas da denunciada
ANA LÚCIA
, existe uma ligação telefônica da agência da sigla TJ 2000 (272-6334), no dia 19.12.2000, as 11h45m36s, para o celular do denunciado BENEDITO TADEU GALVÃO LISBOA (9994-7179) onde,
ANA LÚCIA
pode ter falado com TADEU durante 1 minuto, caindo por terra a sua versão de que não conhece BENEDITO TADEU.

(Denúncia, ID 17397091)

No fatídico dia a vítima estava bebendo com amigos, na Av. Fernando Guilhon, ao lado da casa de show "A Florentina". Quando, de repente, surgiu uma moto Honda, modelo Titan, trazendo na garupa o réu
Gerson de Oliveira, que desceu da moto e sacou uma pistola e efetuou diversos disparos contra a vítima
, até se esgotarem todos os projéteis.

Por fim, após a morte da vítima, a apelante
Ana Lúcia foi vista conversando com Gerson
, bem como, realizou uma festa dois meses após a morte da vítima, que, segundo testemunhas, teve como motivo a celebração do sucesso da empreitada criminosa.

(...) No entanto, não procede essa alegação, haja vista que as provas anexadas ao caderno processual e que serviram de alicerce ao veredicto do Conselho de Sentença apontam, indubitavelmente, para o efetivo envolvimento da apelante Ana Lúcia de Nazaré como autora intelectual do crime de homicídio que vitimou Lázaro Martins, bem como o envolvimento dos demais apelantes, Edna Maria Gomes da Cruz, Constâncio Farias de Oliveira e Wendel! Lobato Lavareda, todos na qualidade de partícipes da empreitada criminosa.

(...) Assim, não há que se falar em contrariedade à prova existente nos autos, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes do caderno processual que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

(Acórdão em recurso de Apelação, ID 17397095)

Assim, ante toda a exposição fática e a sólida atribuição de autoria à revisionanda nos autos do processo de origem, impossibilitada a concessão do pleito de anulação do julgamento, por inexistência de vício capaz de ensejar o atendimento desta demanda.

II - DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange a dosimetria aplicada pelo magistrado do Tribunal do Júri na sentença condenatória, vejamos o teor de referida decisão:

Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, a ré
ANA LÚCIA DE NAZARÉ PEREIRA
, agiu com
culpabilidade em grau reprováve
l, por ter sido a mentora intelectual do delito, não possui antecedentes criminais, é tecnicamente primária; sua conduta social é normal, possui personalidade normal, os motivos, as circunstâncias e as conseqüências do crime são desfavoráveis à ré, diante do resultado morte, considero que a vítima não concorreu para a prática do crime, assim, fixo a PENA BASE em 16 anos de reclusão, contra a pessoa da condenada ANA LÚCIA DE NAZARÉ PEREIRA, pela prática do crime de homicídio qualificado.

(...) O douto Conselho de Sentença reconheceu, por maioria de votos, ter sido o crime cometido na modalidade qualificada pelo motivo torpe da paga ou promessa de recompensa, ex vi do inciso I do art. 121, §2- do Código Penal pátrio, pelo que,
aumento a pena imposta anteriormente em 02 anos de reclusão
, em específico, para cada um dos réus condenados. Não existem nos autos circunstâncias atenuantes, nem tampouco agravantes. Não existem nos autos causas especiais de diminuição ou de aumento de pena. Pelo exposto em razão da fundamentação acima, CONDENO a ré ANA LÚCIA DE NAZARÉ PEREIRA, à pena de 18 anos de reclusão.

Da análise da pena, verifico que a dosimetria é passível de reforma, haja vista que não fora observado o sistema trifásico para o cálculo da reprimenda, o que passo a fazer.

Tem-se que a revisionanda foi condenada pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, cuja pena estabelecida em lei é de 12 a 30 anos de reclusão.

Na
primeira fase
, mantenho a valoração negativa do vetor
culpabilidade
.

Antecedentes neutros. Conduta social neutra. Personalidade neutra. Motivos já valorados quando da tipificação qualificada pela torpeza.
Circunstâncias
negativas, tendo em vista o modus operandi arquitetado para cercear qualquer condição de defesa da vítima. Consequências naturais do tipo. Comportamento da vítima neutro.

Assim, fixo a pena-base em 16 anos de reclusão.

Na
segunda fase
não incidem agravantes ou atenuantes.

Na
terceira fase
, não incidem causas de aumento ou diminuição da pena, pelo que reformo a pena final, fixando- a em 16 anos de reclusão.

Por todo o exposto,
conheço
da Revisão Criminal e, na parte conhecida,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para reformar a dosimetria da pena aplicada à ANA LÚCIA DE NAZARÉ PEREIRA nos autos do processo n° 0002721-85.2001.8.14.0401, estabelecendo-a em
16 (dezesseis) anos de reclusão em regime inicialmente fechado.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2024